Tribunal: TJSP
Processo: 1009581-20.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Revelia. Ação julgada procedente.
Apelação dos réus-locatários. Preliminar de nulidade de sentença. Ademais, produção de provas relativas aos supostos vícios do imóvel que não seriam capazes de afastar o direito dos autores em cobrar

Ementa:
Embargos de declaração. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Revelia. Ação julgada procedente.
Apelação dos réus-locatários. Preliminar de nulidade de sentença. Ademais, produção de provas relativas aos supostos vícios do imóvel que não seriam capazes de afastar o direito dos autores em cobrar os aluguéis devidos. Revelia dos réus. Inadimplência incontroversa. Alegados vícios ocultos do imóvel que o tornaram impróprio ao uso. Não acolhimento. Réus que permaneceram no imóvel durante um ano. Pequenos vícios que, em tese, poderiam autorizar, pela via judicial, a rescisão do contrato ou revisão dos alugueres, não é causa a justificar a inadimplência dos locatários. Não comprovação de quitação dos aluguéis vencidos e daqueles que se venceram no curso da ação. Aluguéis devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelos réus. Alegada omissão no v. acórdão: inexistência. As razões para que fossem mantidos os últimos meses do contrato de locação como devidos, ante a ausência da entrega formal das chaves, restaram explicitadas. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Pedido que visa manifestação expressa acerca dos artigos de lei mencionados no recurso, para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Embargos com nítida feição infringente. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita: acolhimento. Documentos que comprovam a alegada hipossuficiência, possibilitada a sua revogação caso desapareçam os requisitos autorizadores da benesse. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do
Sul, em que são embargantes RODRIGO DE SOUZA PASSOS e MARIA
EDUARDA CARDOSO, são embargados GILBERTO GNECCHI JUNIOR e
AMANDA VAZ TOSTES GNECCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos, com observação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: RODRIGO DE SOUZA PASSOS e MARIA
EDUARDA CARDOSO
EMBARGADOS : GILBERTO GNECCHI JÚNIOR e AMANDA VAZ
TOSTES GNECCHI
VOTO No 28.615
Embargos de declaração. Locação de imóvel não residencial.
Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança
de aluguéis e demais encargos locatícios. Revelia. Ação julgada
procedente.
Apelação dos réus-locatários. Preliminar de nulidade de
sentença. Ademais, produção de provas relativas aos supostos
vícios do imóvel que não seriam capazes de afastar o direito dos
autores em cobrar os aluguéis devidos. Revelia dos réus.
Inadimplência incontroversa. Alegados vícios ocultos do imóvel
que o tornaram impróprio ao uso. Não acolhimento. Réus que
permaneceram no imóvel durante um ano. Pequenos vícios que,
em tese, poderiam autorizar, pela via judicial, a rescisão do
contrato ou revisão dos alugueres, não é causa a justificar a
inadimplência dos locatários. Não comprovação de quitação dos
aluguéis vencidos e daqueles que se venceram no curso da ação.
Aluguéis devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelos réus. Alegada omissão no
v. acórdão: inexistência. As razões para que fossem mantidos os
últimos meses do contrato de locação como devidos, ante a
ausência da entrega formal das chaves, restaram explicitadas.
Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Pedido
que visa manifestação expressa acerca dos artigos de lei
mencionados no recurso, para fins de prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos com nítida feição infringente. Pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita: acolhimento.
Documentos que comprovam a alegada hipossuficiência,
possibilitada a sua revogação caso desapareçam os requisitos
autorizadores da benesse. Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo de Souza Passos e outra, com fundamento no art. 1.022 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
3
seguintes do CPC, contra o v. acórdão de fls. 401/409 assim
ementado:
“Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta
de pagamento cumulado com cobrança de aluguéis e demais
encargos locatícios. Revelia. Ação julgada procedente.
Apelação dos réus-locatários. Preliminar de nulidade de
sentença. Alegação de cerceamento de defesa ante
julgamento antecipado da lide. Julgamento antecipado era de
rigor, ausente necessidade de produção de outras provas.
Ademais, produção de provas relativas aos supostos vícios do
imóvel que não seriam capazes de afastar o direito dos
autores em cobrar os aluguéis devidos. Revelia dos réus.
Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na
petição inicial. Inadimplência incontroversa. Alegados vícios
ocultos do imóvel que o tornaram impróprio ao uso. Não
acolhimento. Réus que permaneceram no imóvel durante um
ano. Pequenos vícios que, em tese, poderiam autorizar, pela
via judicial, a rescisão do contrato ou revisão dos alugueres,
não é causa a justificar a inadimplência dos locatários. Não
comprovação de quitação dos aluguéis vencidos e daqueles
que se venceram no curso da ação. Aluguéis devidos.
Sentença mantida. Recurso improvido.”

Dizem os embargantes que há omissão no v. acórdão,
posto ausente manifestação sobre a alegação de que notificaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
4
locadores sobre a devolução das chaves, de modo que não podem
ser cobrados os aluguéis dos meses após a notificação. Aduzem que
é necessária a manifestação expressa acerca da negativa de vigência
de dispositivos legais para fins de prequestionamento. Mencionam os
artigos 349, caput, e 355, II, do CPC, art. 22, I e II, da Lei no 8.245/91,
e art. 476 do CC. Requerem a concessão dos benefícios da
gratuidade processual. Postulam o acolhimento dos embargos de
declaração.
Foram juntados os documentos de fls. 7/78.
É o relatório do necessário.
Por primeiro, diante dos documentos apresentados,
concedo aos embargantes o benefício da justiça gratuita.
Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
deve o interessado, sob as penas da lei, afirmar, na petição, que não
tem condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Da mesma forma, os parágrafos 2o e 3o do art. 99 do
NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso
de terceiro no processo ou em recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
5
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Os embargantes apresentaram as últimas declarações de
imposto de renda, bem como extratos bancários, sem movimentações
vultosas (conforme fls. 9/42). Nesse sentido:
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO
DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de
regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é
concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam
em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.” (Agravo
de Instrumento no 2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON
DE ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
Quanto ao mais, sem razão os embargantes, anotada a
combatividade de seus d. defensores.
Denota-se da peça recursal que os recorrentes pretendem
imputar ao acórdão omissão inexistente. Ademais, as razões para que
mantidos os últimos meses do contrato de locação como devidos,
ante a ausência da entrega formal das chaves, restaram explicitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
6
Ora, se pretendiam a devolução do imóvel, diante da alegada recusa
dos locadores em receber as chaves, deveriam tê-las consignado em
juízo, a fim de se eximirem dos débitos posteriores. Porém, assim não
procederam.
Como já anotado no v. acórdão guerreado:
“Não se olvida que os problemas noticiados pelos
apelados
possam
ter
causado
transtornos.
Contudo,
a
permanência dos locatários no imóvel, ainda que com os
problemas relatados, implica no dever de pagamento dos
locativos contratados.
Isso porque cabia aos locatários-apelantes buscarem, pela
via judicial, a resolução do contrato pela alegada culpa dos
locadores, caso em que poderiam ter sua responsabilidade
elidida, o que não ocorreu, tendo em vista que o contrato de
locação permaneceu produzindo seus efeitos jurídicos até a data
da efetiva desocupação do imóvel.
Ora, se pretendiam a rescisão do contrato, a realização
dos reparos no imóvel, ou mesmo eventual abatimento do valor
do locativo em razão das alegadas infiltrações constatadas em
dias de chuva, deveriam ter ajuizado ação de rescisão do
contrato ou de obrigação de fazer, ou, ainda, ação de
consignação para quitação do valor que entendiam ser devido,
mas nada fizeram.”
Assim, percebe-se, portanto, que os embargantes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
7
concordam com o entendimento do acórdão embargado, e pretendem
rever a posição do julgado; contudo, não existe a omissão da forma
alegada.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão está
fundamentado, inexistente qualquer vício, e esgotou os argumentos
expostos pelos recorrentes, conforme se denota de fls. 401/409.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, contradição e erro material, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, o certo é que pretendem
os embargantes forçar novo julgamento da questão posta em juízo,
conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009581-20.2016.8.26.0565/50000 -Voto no
8
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
NCPC.
Finalmente, a pretendida emissão de juízo explícito a
respeito dos dispositivos legais mencionados nos embargos
declaratórios, como prequestionamento para efeito de ulterior
interposição de recurso, não constitui, bem é de ver, fundamento dos
embargos de declaração, que, no caso, tem nítido caráter infringente.
Por esta razão, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios, concedidos, aos embargantes, porém, presentes os
requisitos legais, os benefícios da Justiça Gratuita, em sua totalidade,
nos termos dos artigos 99 a 102 do NCPC, facultada sua revogação
desaparecendo as condições necessárias à sua concessão.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração, com observação quanto à concessão da gratuidade.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator